Tribunal: TJPA
Processo: 0806319-76.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806319-76.2026.8.14.0000

PACIENTE: CAUA BRUNO MONTEIRO CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

SECRETARIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 08096319-76.2026.8.14.0000

AGRAVANTE:
CAUÃ BRUNO MONTEIRO CARDOSO

DEFENSORIA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID.34609695)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIMINAR. REGIME PRISIONAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental em Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de CAUÃ BRUNO MONTEIRO CARDOSO contra decisão monocrática que não conheceu o mandamus, por supressão de instância, em razão de pedido de revogação ou substituição da prisão preventiva já formulado perante o Juízo a quo e ainda pendente de apreciação à época da impetração e da decisão agravada (id. 168504540 – processo nº 080202390.2026.8.14.0006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus se mostra adequada, ante a existência de pedido com idêntico objeto – revogação ou substituição da prisão preventiva – pendente de decisão no juízo de primeiro grau, o que configura supressão de instância, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compreendo que a decisão agravada está corretamente fundamentada, pois a pretensão de revogação ou substituição da prisão preventiva já havia sido submetida ao juízo processante e permanecia sem deliberação quando da impetração e da decisão que não conheceu do habeas corpus, circunstância que impede a análise do mérito pela instância superior, sob pena de supressão de instância.

4. A jurisprudência pátria, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, é firme no sentido de que não se admite habeas corpus para apreciar matéria – como a revogação de prisão preventiva – ainda não examinada pela instância originária, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão de ofício do remédio constitucional, o que não se verifica no caso.

5. O Agravo Regimental, ao insistir nas mesmas teses já apresentadas na inicial do writ, sem demonstrar ilegalidade manifesta ou teratologia apta a superar o entendimento consolidado sobre a supressão de instância, não fornece fundamento idôneo para a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Reconhecese o recurso e negar-lhe provimento, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se a decisão que não conheceu do habeas corpus.

Tese de julgamento: A existência de pedido de revogação ou substituição da prisão preventiva, formulado perante o juízo a quo e ainda não apreciado quando da impetração da ordem, inviabiliza o conhecimento do habeas corpus pela instância superior, sob pena de supressão de instância, salvo a hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão de ofício do remédio constitucional.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, LXVIII; CF, art. 105, I, “c”; CPP, art. 312; Regimento Interno do TJ/PA, art. 289.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgRg no HC nº 680.717/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 09/03/2022; AgRg no HC nº 713.800/SP, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 03/05/2022;

TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08146354920248140000 22323536, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal
.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade de votos, em
conhecer
do Agravo Regimental
e
negar-lhe provimento.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento
presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
07
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

SECRETARIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 08096319-76.2026.8.14.0000

AGRAVANTE:
CAUÃ BRUNO MONTEIRO CARDOSO

DEFENSORIA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID.34609695)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, interposto com base no artigo 289 do Regimento Interno do TJ/PA, em favor de
CAUÃ BRUNO MONTEIRO CARDOSO
,

contra decisão monocrática que
não conheceu
o
mandamus,
por supressão de instância
(id.
34609695
).

Narrou à impetração
(id.35200357),
em síntese,

que o paciente fora preso em flagrante por suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB, sendo homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva.

Alegou que interpôs em 25/02/2026 pedido de revogação de prisão preventiva, estando o pleito aguardando manifestação do Ministério Público, e consequente, decisão do juízo, o que ultrapassa mais de 40 dias após a prisão, sendo que as investigações não foram concluídas e a denúncia não foi oferecida, evidenciando a ilegalidade da prisão por excesso de prazo, uma vez que extrapola consideravelmente os prazos legais previstos nos arts.10 e 46 do CPP. Ressalta ainda que o paciente e primário, possui endereço fixo e identificação civil, preenchendo assim todos os requisitos para responder em liberdade.

Em decisão prolatada em 24/02/2026 (id.34014496) não conheci da referida impetração, em virtude de pedido pendente de apreciação no primeiro grau, inviabilizando a análise da impetração, por supressão de instância, entretanto, de ofício, determinei ao juízo inquinado coator a análise do referido pedido formulado pela defesa.

Irresignado interpôs o presente Agravo Regimental (id.35200357) pugnando pela procedência do recurso com a reconsideração da decisão objurgada, para o conhecimento do habeas corpus e prosseguimento do feito, submetendo o presente julgamento ao Colegiado, tendo em vista que fora interposto
Habeas Corpus
em favor do Agravante, sob o fundamento quer o objeto do Habeas Corpus era mais amplo e juridicamente distinto do simples pedido de revogação pendente na origem. O que se devolveu à apreciação deste Tribunal foi a ilegalidade manifesta decorrente da omissão jurisdicional somada ao excesso de prazo na persecução pré-processual de réu preso, matéria que se projeta diretamente sobre a liberdade de locomoção e autoriza a cognição imediata pela instância revisora, sob pena de se compactuar com a própria ilegalidade, razão pela qual não há que se falar em supressão de instância. A vedação a tal instituto pressupõe a necessidade de análise de matéria ainda não submetida ou amadurecida no juízo de origem. No presente caso, o writ foi precisamente dirigido contra o estado atual de ilegalidade da prisão, derivado do decurso excessivo do tempo sem denúncia (violação aos arts. 10 e 46 do CPP) e da ausência de prestação jurisdicional útil pelo juízo apontado como coator.

Sustenta ainda que a manutenção do não conhecimento importa, ainda, em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A jurisdição constitucional do Habeas Corpus existe exatamente para impedir que formalismos processuais neutralizem o exame de constrangimento ilegal flagrante e atual.

Por fim, pugna pelo exercício do juízo de retratação ou o processamento e julgamento e julgamento da matéria sustentada no writ, conhecendo-o e julgando seu mérito, com a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente por excesso de prazo
.

Nesta superior instância
, em parecer (id.35632473), a Procuradoria de Justiça, través do Promotora de Justiça convocada Amélia Satomi Iagarashi, deixou de se manifestar no presente feito sob a alegação que o RITJPA, não prevê a manifestação do Ministério Público na condição de custos legis, razão pela qual encaminhou os autos para prosseguimento ao julgamento do recurso apresentado pela defesa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, interposto com base no artigo 289 do Regimento Interno do TJ/PA, em favor de
CAUÃ BRUNO MONTEIRO CARDOSO
,

contra decisão monocrática que
não conheceu
o
mandamus,
por supressão de instância
(id.
34609695
).

Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão monocrática de
não conhecimento
do
mandamus
impetrado,
in verbis:

“
O objeto desta impetração objetiva a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo.

Contudo, observo, conforme informações prestadas pelo próprio impetrante, e em consulta ao PJE de primeiro grau, há pedido formulado pela defesa, conforme (id. 168504540), nos autos de processo nº 0802023-90.2026.8.14.0006, pleiteando o mesmo pedido proferido no presente feito, ainda pendente de apreciação pelo Juízo a quo, sob os mesmos fundamentos restando inadequada a apreciação do pleito na via do writ, dada a configuração da supressão de instância. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta a impossibilidade de conhecer Habeas Corpus quando pendente de apreciação na origem a pretensão veiculada na impetração por configurar supressão de instância, senão vejamos: [...] CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA IMPOSTA RÉU. DIREITO A PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.1. O apontado resgate de parte da sanção imposta ao paciente, o que lhe daria o direito à progressão de regime, não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 365.010/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 26/10/2016). Grifei. Ante o exposto, considerando que há pedido (id. 0802023-90.2026.8.14.0006), pendente de apreciação no primeiro grau desde 25/02/2026, não conheço a ordem de Habeas Corpus impetrada. De ofício, determino que o juízo de origem analise o referido pedido formulado.”

Decisão esta que entendo por manter. Explico.

O presente agravo regimental impugna a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado. O fundamento essencial daquela decisão consistiu na constatação de que a pretensão deduzida na ordem – revogação ou substituição da prisão preventiva – já havia sido submetida ao juízo a quo e permanecia pendente de julgamento à época da impetração e da própria decisão agravada.

Conforme amplamente pacificado na jurisprudência pátria, inclusive desta Egrégia Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível, em sede de habeas corpus, a análise de matéria não previamente examinada pela instância inferior, sob pena de indevida supressão de instância. Tal vedação decorre da própria natureza do habeas corpus, remédio heroico destinado a coartar coação ilegal ou abuso de poder já consumado, e não a antecipar o juízo de cognição do órgão de primeiro grau.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATABASE PARA OS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal Su perior, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n . 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes . 2. Nesse contexto, "o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas corpus" (AgRg no HC n. 713.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). 3. Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, as questões relativas à data-base para os benefícios da execução nem sequer foram apreciadas na instância a quo, de modo que fica obstado o exame das matérias diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância e de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 4. Em vez de rebater os fundamentos que impediram o conhecimento da impetração, o recorrente se limita a insistir nas mesmas teses apresentadas na inicial do writ . 5. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no HC: 845170 MG 2023/0281883-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023).

Ementa: Direito Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Art . 121, § 2º, inciso vi, c/c art. 14, inciso ii, do cpb. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegada falta de fundamentação. Ausência de requisitos legais e concretos. Supressão de instância. Pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação na primeira instância. Ordem não conhecida. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Antonio Marcos Oliveira da Silva, preso em flagrante em 01/09/2024 e que teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, c/c art . 14, inciso II, do Código Penal. II. Questões em discussão 2. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação adequada no decreto preventivo, sustentando-se que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, sem a presença dos requisitos legais e concretos exigidos pelo art . 312 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. Verificou-se que, na primeira instância, existe pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação, tornando-se inviável o conhecimento do Habeas Corpus por esta instância superior, sob pena de supressão de instância . IV. Dispositivo e tese 4. Ordem não conhecida, ante a impossibilidade de análise do mérito devido à pendência de decisão na instância inferior. Tese de julgamento: “ 1 . A pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva na instância inferior inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus pela instância superior, sob pena de supressão de instância.” __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, VI; CP, art. 14, II; CPP, art . 312. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08146354920248140000 22323536, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal).

No presente caso, o Habeas Corpus foi impetrado com o objetivo precípuo de obter a revogação ou substituição da prisão preventiva do Paciente. Entretanto, a defesa já havia apresentado pedido com idêntico objeto perante o Juízo processante, conforme informações prestadas pelo próprio impetrante e em consulta ao PJE de primeiro grau (id.168504540).

A decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
foi proferida em 13/03/2026. Neste lapso temporal, o pedido formulado no primeiro grau ainda não havia sido decidido.

Observe-se, por oportuno, que a decisão do Juízo
a quo
que apreciou e indeferiu os pleitos de revogação/substituição da prisão preventiva foi proferida apenas em 17 de março de 2026 (id.171219090 do processo originário), posteriormente à decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus.

Este fato, longe de infirmar o decidido, corrobora a correção da decisão agravada, pois demonstra que, quando o
writ
foi analisado, a matéria estava, de fato, pendente de julgamento na origem.

Não se verifica, outrossim, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade manifesta ou teratologia que justificasse a superação do entendimento consolidado sobre a supressão de instância para a concessão da ordem de ofício.

A decisão monocrática restringiu-se à aplicação do entendimento consolidado na jurisprudência dominante, registrando, ainda, recomendação expressa pela celeridade na apreciação do pleito pela origem.

Nesse contexto, a decisão que não conheceu do habeas corpus, ao obviar a indevida supressão de instância quanto a pretensão pendente de exame pelo juízo
a quo
e ao não constatar flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício,

alinha-se perfeitamente à orientação jurisprudencial desta Egrégia Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A manutenção da decisão agravada revela-se imperativa para a preservação da higidez do sistema recursal e o respeito às competências jurisdicionais constitucionalmente delineadas.

O agravo regimental, ao pretender reabrir discussão de mérito anteriormente inadmitida por óbice processual, não expõe fundamento idôneo apto a justificar a reforma da decisão monocrática.

Por fim, ressalta-se que, em
27/03/2026
, foi interposto novo habeas corpus, de nº 0806940-73.2026.8.14.0000, sob relatoria da Desa. Vânia Valente do Couto Forte Bitar Cunha, em favor do mesmo paciente e sob idênticos fundamentos do presente agravo, encontrando-se pendente de julgamento.

Ante o exposto,
conheço do presente Agravo Regimental e nego-lhe provimento,
colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

Belém/PA, 07 de maio de 2026.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/05/2026